Tribunal: TJES
Processo: 5011661-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011661-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A

AGRAVADO: ORM LOCACOES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa recorrente contra decisão que deferiu a desconsideração de sua personalidade jurídica, com o objetivo de atingir o patrimônio dos sócios e/ou sucessores empresariais, no contexto de execução fiscal. A recorrente pleiteia a reforma da decisão sob o argumento de inexistência de confusão patrimonial e ausência de responsabilidade por sucessão empresarial, sustentando a separação contábil, a mudança no quadro societário e a inexistência de atos ilícitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica; (ii) apurar se houve sucessão empresarial que justifique a responsabilização da empresa recorrente por débitos pretéritos da sucedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de uso abusivo da pessoa jurídica, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. A presunção é de boa-fé, cabendo à parte interessada demonstrar de forma inequívoca a prática de atos lesivos aos credores.

O julgador de origem agiu com acerto ao reconhecer a presença de indícios suficientes para justificar a medida, diante da identificação de grupo econômico, identidade de dirigentes à época dos fatos e compartilhamento de endereço comercial.

A alegação de inexistência de confusão patrimonial contemporânea não afasta a responsabilidade da recorrente, especialmente quando os débitos questionados são anteriores à alienação da empresa.

A sucessão empresarial se caracteriza pela aquisição do fundo de comércio e continuidade da atividade econômica, nos termos dos arts. 1.142 e 1.146 do Código Civil. No caso, os elementos probatórios indicam identidade de endereço, de ramo de atividade e vinculação entre os sócios das empresas envolvidas, suficientes para configurar a sucessão e justificar o redirecionamento da execução.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que, em casos de sucessão empresarial irregular, a identidade de objeto social, endereço e quadro societário são indícios relevantes para responsabilização da sucessora, mesmo na ausência de formalização da aquisição do estabelecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso da forma societária, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A sucessão empresarial pode ser reconhecida com base em elementos como identidade de endereço, continuidade das atividades, e vinculação societária, ainda que ausente prova formal do trespasse.

A alienação da empresa não exime a responsabilidade da adquirente por dívidas anteriores, quando presentes os pressupostos legais da sucessão empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 50, 1.142 e 1.146; CTN, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv 5004788-37.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 07.10.2022; TJES, AI 021189000728, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 15.04.2019; TJES, AI 020189000126, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 17.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011661-18.2025.8.08.0000

AGVTE:

MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A.

AGVD
O
:
ORM LOCAÇÕES LTDA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, no presente recursal pretende a recorrente a reforma da decisão e a consequente desconsideração da personalidade jurídica, objetivando atingir o patrimônio dos sócios/proprietários.

Pois bem
.
Devo destacar que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser utilizada de forma restrita, somente quando presentes de forma inequívoca, os requisitos legais. Deve haver, portanto, a comprovação de ato intencional do devedor voltado a prejudicar credores pelo uso abusivo da personalidade jurídica.

Essa presunção do julgador, ao analisar o pedido, é a de boa-fé, devendo a parte credora/recorrente demonstrar através de elementos concretos e objetivos a existência de má-fé dos requeridos para, então, atingir o patrimônio das pessoas físicas que eventualmente possam adimplir a obrigação estipulada.

A propósito, leciona Fábio Ulhoa Coelho
1
que:

“
[...] A desconsideração é instrumento de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O credor da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há fundamento para a sua desconsideração”. [...]

Com isso, tenho que agiu com acerto o eminente julgador primevo, pois analisou os fatos existentes de maneira escorreita, eis que para que a medida seja deferida, faz se necessária, a princípio, a colação aos autos de provas robustas no sentido de ocorrência da ilegalidade apontada.

N
a ausência destas, fortes indícios já são suficientes para sua configuração
, tudo no
intuito de impedir que os seus membros façam uso inadequado da sociedade empresarial,
bem como de prestigiar a dignidade da justiça
.

O desvio de finalidade se caracteriza pela prática de atos ilícitos ou incompatíveis com a atividade da empresa que favoreçam o enriquecimento dos seus sócios ao tempo em que a confusão patrimonial decorre da não separação do patrimônio do sócio e da pessoa jurídica por conveniência da entidade moral
2
.

Fato é que a decisão recorrida fundamentou a
desconsideração da personalidade jurídica da agravante com base na existência de grupo econômico, identidade de dirigentes à época do inadimplemento e compartilhamento pretérito de endereço comercial, os documentos trazidos pela defesa — especialmente os que versam sobre a cisão formal ocorrida em 2016 e a subsequente alienação integral da agravante em 2018.

Outrossim, a
alegada ausência de confusão patrimonial contemporânea, a separação contábil e administrativa atual, e a existência de novos sócios e dirigentes desde a alienação,
não afastam a aparente responsabilidade da recorrente, considerando que
na
época da aquisição da empresa já pendia a dívida ora executada.

Como
é
cediço,
a
sucessão empresarial é caracterizada pela alienação (trespasse) do estabelecimento comercial, também denominado fundo de comércio, assim considerado todo o complexo de bens organizados para o funcionamento da empresa, nos termos do art. 1.142 do Código Civil. Uma vez comprovada a sucessão, o adquirente assume a responsabilidade pelos débitos anteriores à transferência do estabelecimento, a teor do disposto no art. 1.146 do Código Civil.
3

Quanto ao tema já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“
[...]5) Consoante preleciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para a configuração da sucessão empresarial, faz-se necessária a prova efetiva de aquisição do patrimônio comercial da empresa, da continuidade do negócio e da assunção de todos os direitos e obrigações pela empresa sucessora. Para tanto, tratando-se de sucessão empresarial irregular, impõe-se a verificação dos seguintes requisitos: identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada, bem como de quadro societário.
6) “In casu”, a identidade de endereço e de ramo de atividade acrescida à estreita vinculação de parentesco entre os sócios conduz a constatação da legalidade dos atos expropriatórios e constritivos que recaíram sobre o patrimônio da embargante/apelante. Evidenciando-se o preenchimento dos requisitos para a caracterização da sucessão empresarial, viável a responsabilização solidária da embargante/apelante, o que impõe a rejeição da sua pretensão e o desprovimento de seu recurso.[...]
(TJES, Apelação Cível 5004788-37.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Des. Rel. Raphael Americano Câmara, julgado em 07/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL MULTA DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NATUREZA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ART. 185 DO CTN SUCESSÃO EMPRESARIAL NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (...)
8 -
Para o reconhecimento da sucessão de sociedades é necessária a ocorrência de alguns pressupostos, dentre os quais a unidade de comando empresarial, com mesmo sócio ou grupo controlador. 9- A conclusão pela sucessão empresarial não é automática, devendo ser averiguada com cautela, principalmente levando em consideração a devolutividade do agravo e a perfunctória análise inerente ao momento.

10 - Recurso parcialmente provido. 11 - Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos em face da decisão liminar. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189000728, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONAMENTO SUCESSÃO TRIBUTÁRIA AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO FISCO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE PASSIVA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DILAÇÃO PROBATÓRIA PRESCINDÍVEL ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a lição doutrinária, a responsabilidade tributária pode ser classificada como por substituição ou por transferência, sendo que, nesta última situação, a obrigação tributária nasce tendo no polo passivo determinado devedor mas, em virtude, de evento futuro descrito em lei, há transferência da sujeição passiva a uma outra pessoa na condição de responsável. 2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, disciplina a responsabilidade por transferência em três hipóteses, quais sejam: (i) por sucessão; (ii) de terceiros e (iii) por infração. Na responsabilidade por sucessão, ocorrido o fato gerador, a obrigação tributária nascerá em face do sujeito passivo descrito como contribuinte pela legislação tributária, porém, a ocorrência de evento futuro, também previsto nas normas tributárias, permitirá a transferência da responsabilidade pelo crédito tributário. 3
.
O art. 133, do CTN prevê a ocorrência de sucessão empresarial nos casos em que o conjunto de bens materiais (imóvel, mercadorias etc.) ou imateriais (ponto) de uma pessoa jurídica é alienado a uma outra pessoa jurídica que passa a exercer a atividade empresarial outrora realizada pela alienante
.
4. O inciso I, do art. 133, do CTN demonstra que a responsabilidade do adquirente será integral quando o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, tratando-se, efetivamente, de situação na qual o legislador visa garantir a satisfação do crédito tributário, tendo em vista que, quando o alienante cessa suas atividades, o fisco terá dificuldade de obter a quitação do crédito, razão pela qual o adquirente passaria a responder pelos tributos da sucedida.
5.
O requerimento de direcionamento da execução tributária formulada pelo ente estatal perante a instância primeva com base na responsabilidade pela ocorrência da sucessão empresarial depende da prova (i) da aquisição do fundo de comércio e, ainda, (ii) de que o alienante cessou a atividade empresarial, já que a sucessão requerida foi a integral.
6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a sucessão empresarial para fins de sucessão tributária não se presume, devendo restar efetivamente comprovada, sob pena de permitir que o fisco redirecione a cobrança de forma irrestrita para terceiros. 7. A mera instalação da sociedade empresária no antigo endereço da devedora do tributo que explore o mesmo ramo de atividade não significa a ocorrência de aquisição do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial, mormente quando não resta sequer demonstrado que a pessoa jurídica contribuinte encerrou suas atividades por completo. 8. Na hipótese versada, em que se está a tratar de ilegitimidade passiva, cuja matéria é de ordem pública e, portanto, conhecível de ofício, a prova dos autos se mostra suficiente a amparar a tese arguida, de modo a dispensar dilação probatória, o que possibilita o seu enfrentamento pela via eleita. 9. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020189000126, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

À luz de tais considerações, entendo não merecer reforma a decisão judicial impugnada, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão recursal ora deduzida.

P
or todo o exposto, conheço
do recurso e
nego-
lhe
provimento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 16ª ed., 2005, pág.126/127.

2
Nesse sentido: NERY Junior, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado – 10. ed. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 312.

3
TJES, Ag. Instrumento nº 5005365-19.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Julgado em 17/03/2023, Primeira Câmara Cível.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.